Tribunal: TJDFT
Processo: 0732012-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732012-25.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAVI PEREIRA DA ROCHA NETO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 32222374, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante e manteve íntegra a r. decisão recorrida. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 32873338, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de março de 2022 às 15:10:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora